Tribunal: TJDFT
Processo: 0791122-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento: (i) de R$ 4.352,02 a título de danos materiais; e (ii) de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Narra a inicial que a recorrida teve seu voo alterado em razão de problemas hidráulicos na aeronave, o que resultou em atraso significativo, perda de reserva de hospedagem e de compromisso previamente agendado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pelo afastamento do Código de Defesa do Consumidor, por ser norma genérica, e requer a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica. Alega ausência de responsabilidade, visto que a alteração do voo contratado se deu por necessidade de manutenção não programada da aeronave, sem possibilidade de comunicação prévia, caracterizando caso de fortuito externo. Aponta que prestou todas as assistências devidas, incluindo alimentação, hospedagem e reacomodação no próximo voo disponível, além de prestar todos os esclarecimentos necessários. Sustenta que a recorrida não comprovou os prejuízos e os danos de ordem material e moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende que a jurisprudência e a doutrina já pacificaram que problemas técnicos na aeronave não exime a companhia aérea de responsabilidade, por se tratarem de eventos inerentes à atividade econômica desempenhada, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que os danos foram devidamente comprovados por meio da documentação acostada aos autos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se a indenização por danos materiais e morais é devida.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). O Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal, deve ser aplicado nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, conforme tese fixada pelo STF, Tema 1.240.
7. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A aplicação da teoria do risco do empreendimento, inerente às relações de consumo, implica que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pela falha na prestação do serviço.
8. No caso de transporte aéreo, a teoria do risco do empreendimento se traduz na obrigação de resultado, em que o atraso extensivo ou cancelamento do voo, exceto por circunstâncias extraordinárias externas, geralmente resulta em responsabilidade objetiva da companhia aérea. Assim, a falha na prestação do serviço aéreo, com cancelamento de voo e realocação que resulta em significativo atraso na chegada ao destino final, pode configurar dano moral.
9. Dano material. No caso em exame, é incontroverso que houve a alteração do voo no dia 3/2/2024 (ID 70969057). Na espécie, verifica-se que o voo com destino à Paris, após algumas horas de percurso, retornou à origem devido a problema técnico e necessidade de manutenção da aeronave. Verifica-se que a recorrida foi realocada em voo no dia seguinte, dia 4/2/24 (ID 70969058). Depreende-se, portanto, que a saída do voo, agendada para às 17h30 do dia 3/2/2024, ocorreu às 15h30 do dia 4/2/2024. Observa-se ainda que a recorrente prestou as assistências determinadas pela Resolução 400/2016 da ANAC, conforme telas sistêmicas apresentadas na contestação (ID 70969627).
10. Na petição inicial, a recorrida requereu danos materiais, alegando que perdeu a reserva do hotel por não conseguir realizar o check-in na data prevista, bem como o passeio de barco no rio Sena. Contudo, verifico que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que: (i) o comprovante de reserva do hotel está em nome de terceiro e não houve comprovação de que arcou com a referida despesa; (ii) não foi juntado aos autos comprovação de que a reserva do hotel foi cancelada; (iii) não foi comprovado que realizou reserva em outro hotel após a sua chegada; e (iv) não foi juntado aos autos comprovante em nome da recorrida que prove que tenha suportado o pagamento da despesa do passeio de barco.
11. De fato, os documentos de ID 70969612 e 70969611 não comprovam eventual prejuízo suportado pela recorrida. De um lado, tem-se que a reserva (ID 70969612) está em nome de terceiro. De outro, os pagamentos indicados no ID 70969611 não comprovam que foram suportados pela recorrida - não consta qualquer nome no referido documento. De qualquer forma, inexistem elementos comprobatórios de que a reserva foi perdida e de que foi realizada reserva em outro hotel. Portanto, indevido o ressarcimento a título de dano material em relação à hospedagem. Quanto ao passeio de barco (ID 70969614), embora a contratação em nome da recorrida tenha sido comprovada, o documento de ID 70969611 também não comprova que a despesa tenha sido suportada por ela. Desse modo, incabível o ressarcimento por danos materiais em relação ao passeio de barco.
12. Dano moral. "O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019."
13. Dessa forma, deve-se analisar o presente caso concreto. A sentença condenou em danos morais diante da alteração de voo após problemas técnicos e pela suposta ausência de assistência. Ocorre que a recorrente trouxe documentação comprobatória da assistência dada à recorrida. Em contrapartida, a recorrida, mais uma vez, não trouxe qualquer prova de suas alegações acerca de não ter sido assistida. Por isso, considerando que a alteração de voo após problemas técnicos transborda o mero aborrecimento, justifica-se a fixação de indenização por dano moral, especialmente em razão da recorrida ter perdido 1 (um) dia de sua viagem internacional. Comprovada a ocorrência do dano moral, o cálculo do quantum deve considerar a extensão do dano, a frustração e a angústia vivenciadas pela recorrida, além do caráter punitivo e preventivo, bem como o cuidado para que não haja enriquecimento ilícito. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra excessiva, sendo proporcional e razoável a redução da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido a título de danos materiais e para reduzir a indenização por danos morais. Reduzo o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Diante da inexistência de comprovação de que o consumidor tenha suportado os prejuízos em razão de alteração de voo, inviável a condenação em danos materiais. Entretanto, cabível a indenização por danos morais.".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.240; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.